Tribunal: TJMT
Processo: 1004497-93.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004497-93.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVELI SUZAN SOARES DE MORAES - CPF: 062.054.071-08 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004497-93.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eveli Suzan Soares De Moraes

Recorrido(s):

Iuni Unic Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE FREQUENTAR AULAS POR INADIMPLENCIA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ORIENTAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO OU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei nº 9.099/95, art. 6º).

3. No presente caso, a parte Autora afirma que é aluna da faculdade de ciências contábeis na UNIC e está com algumas pendencias financeiras, e que a requerida por conta desta pendencias está impedindo a Autora de frequentar as aulas.

4. Em que pese às alegações da Autora, a Reclamada negou o fato, motivo pelo qual o ônus da prova recai sobre aquele que alega o fato constitutivo, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e no caso dos autos a autora não comprovou o impedimento, tampouco requereu a produção de provas em audiência.

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Para que a Ré venha a ser responsabilizada civilmente, é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. A lei nº 9870/99, que versa sobre peculiaridades relativas às mensalidades escolares, prevê, no artigo 5º, a possibilidade de não renovação de matrícula, quando da inadimplência. Neste caso específico, apesar da inadimplência ser incontroversa, a Autora não demonstrou, minimamente, que teve algum direito acadêmico seu restrito em razão disso. Trouxe, apenas, o contrato (Mov. 22897868), instrumento particular de confissão e novação de dívida (Mov. 22897869), e comprovantes de pagamentos das mensalidades de 2019 (Mov. 22897870), mas nada que demonstrasse, efetivamente o impedimento de se frequentar aulas. No mesmo sentido à Manifestação de Mov. 24984463 e seguintes, bem como à contestação de Mov. 44917970, também não há qualquer prova que, em razão da inadimplência confessa, por parte da Autora, a mesma tenha sido impedida de assistir aulas.”

6. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, tendo em vista que os documentos apresentados não comprovam os fatos alegados, deste modo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022